Tribunal: TJDFT
Processo: 0710821-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. cumprimento de sentença. exceção de pré-executividade. título executivo judicial. requisitos. honorários advocatícios.
I – A alegação do executado de que a exequente não faz jus à integralidade dos honorários sucumbenciais, objeto do cumprimento da sentença, já foi acolhida na r. decisão agravada, o que evidencia a ausência de interesse recursal do pleito. Recurso parcialmente conhecido.
II – A execução demanda a existência de título de obrigação certa, líquida e exigível, art. 783 do CPC, todos presentes na demanda originária. Não há vício de ordem pública que justifique o acolhimento da exceção de pré-executividade proposta pelo agravante-executado.
III – Não há fixação de honorários na decisão que rejeita a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.
IV – Agravo de instrumento desprovido.